Tribunal: TJBA
Processo: 8016824-09.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016824-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSEMAR ARAUJO DO NASCIMENTO Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECADÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SUBTENENTE. RECLASSIFICAÇÃO DE POSTO E PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, com graduação de Subtenente, objetivando a reclassificação para posto de 1º Tenente, com o consequente recálculo dos proventos ao posto de Capitão e pagamento das diferenças retroativas. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: a) prescrição, b) decadência e c) verificação do direito líquido e certo à reclassificação automática de policial militar da reserva para posto hierarquicamente superior, com base na alegada extinção de graduações na reestruturação dos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. As relações jurídicas de trato sucessivo afastam a alegação de prescrição do fundo de direito, alcançando apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 4. A alegação de decadência não prospera, pois a conduta omissiva da administração renova-se mês a mês. 5. A promoção na carreira militar exige o cumprimento de requisitos legais específicos, como figurar em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório para o novo posto, tempo mínimo de permanência em cada graduação e existência de vagas, além da aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA) para ingresso no quadro de oficiais, critérios não preenchidos pelo impetrante. 6. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares aposentados o cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, constituindo benefício de natureza previdenciária que não implica promoção funcional automática na estrutura hierárquica da corporação. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 138. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJ-BA, Apelação nº 0524876-85.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 16.09.2020; TJ-BA, MS nº 8013425-16.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 18.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016824-09.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSEMAR ARAUJO DO NASCIMENTO e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08